Tribunal: TJBA
Processo: 8017474-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017474-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DULCE LEIDA NUNES DA SILVA LEMOS

Advogado(s)
:

AGRAVADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COELBA.
LIMINAR PARA OBSTAR SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVANTE. INADIMPLÊNCIA DE MAIS DE
15
(
QUINZE
) FATURAS DE CONSUMO.
NÃO APONTADA ABUSIVIDADE NOS VALORES COBRADOS
.
O
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EMBORA ESSENCIAL, NÃO É GRATUITO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
CORTE NO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE.
DÉBITO ATUAL.

PARCELAMENTO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR.

DECISÃO. ACERTO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8017474-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.